Tribunal: STF
Processo: Rcl 73848
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por PETSUPERMARKET Comércio de Produtos para Animais Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 25ª Vara do Trabalho de São Paulo (Processo 1001294-13.2023.5.02.0025), que teria violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Sra. Monica Souza Albano Ladeira, ingressou com reclamação trabalhista n. 1001294-13.2023.5.02.0025, em face da Reclamada PETLOVE SAÚDE LTDA, CNPJ n. 20.001.161/0001-07, situada na Av. Das Nações Unidas, 12901, conjunto 1102 Bloco C Torre Oeste Sala PP, Brooklin Paulista, CEP 04.578-910, São Paulo/SP, na qual foi reconhecido vínculo empregatício pelo período de 01/04/2019 até 24/08/2022 na função de médica veterinária, de modo que a r. sentença proferida pelo D. Juízo de piso, sendo que o Recurso Ordinário interposto pela Reclamante se encontra pendente de julgamento.



    Após regular instrução, foi proferida sentença pelo juiz titular da 25ª Vara do Trabalho de São Paulo, declarando parcialmente procedentes as pretensões autorais. 



    Diante disso, foi interposto recurso ordinário pela Reclamante, o qual se encontra pendente de julgamento pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 



    [...]



    Restou evidente que a Sra. Monica desempenhava sua função como médica veterinária por meio de contrato com a empresa Reclamante, ou seja, por intermédio de contrato de prestação de serviços, de forma que não restaram preenchidos os requisitos necessários para o vínculo de emprego. 



    [...]



    Inobstante, é importante frisar que a própria Reclamada (Sra. Monica) juntou aos autos da Reclamação Trabalhista o contrato de prestação de serviços, que, embora não esteja assinado, considerando a juntada pela própria Reclamada, tem-se que a ela era detentora do respectivo documento. E, por essa razão, não há o que se falar em fraude ou desconhecimento das cláusulas contratuais. 



    [...]



    Este E. Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente declarado a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    [...]



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contrato de parceria. 



    [...]



    Da decisão reclamada se verifica de imediato o claro desrespeito a autoridade das decisões do STF, já que nega validade e eficácia ao negócio jurídico lícito, firmado pelas partes naquela ação e o fez mediante pressupostos e preconcepções de ‘fraude’, sem existir sequer alegação de ‘vício de vontade’ na petição inicial e muito menos prova a esse respeito. 



    [...]



    Assim, evidente que a decisão Reclamada desrespeita as teses pronunciadas no julgamento do RE 958.252, da ADPF 324, da ADC n. 48, da ADC n. 66, das ADI’s 3991 e 5625, as quais inviabilizam a preterição de modelos lícitos de divisão de trabalho em favor da declaração da configuração de relação empregatícia calcada em mera presunção.”



    Ao final, no mérito, requer “e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, além da divergência a Súmula Vinculante n. 10, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; f) subsidiariamente ao pedido ‘e’, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas por este E. STF, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios; g) a condenação da Reclamada (Sra. Monica Souza Albano Ladeira) ao pagamento de honorários de sucumbência”.



    A parte beneficiária, por meio da Petição 151.717/2024, apresentou Contestação, na qual defende o seguinte:



    “Se existem recursos para serem manejados (e no presente caso está inclusive pendente de julgamento pelo TRT), não poderia ter sido utilizada a presente reclamação constitucional, requerendo seja a mesma julgada improcedente. 



    [...]



    Repisa-se NÃO EXISTE CONTRATO QUALIFICADO, MUITO MENOS ASSINADO entra a reclamante/empresa e a reclamada Monica Souza Albano Ladeira! Ao contrario o que existe é registro em carteira de trabalho espontâneo e confissão empresarial ora reclamante! 



    [...]



    A r. decisão objeto da reclamação constitucional foi fundamentada no substrato fático das provas colhidas, não em matéria de direito, sendo incabível, em sede de reclamação, a reanálise de fatos. 



    [...]



    Desse modo requer seja de plano declara improcedente a presente reclamação e ou subsidiariamente em caso de entendimento diverso seja declarada competente a justiça do trabalho, pois eventual remessa dos autos para justiça comum data vênia é media inócua uma vez inexistir avença firmada entre as partes.” (eDoc. 25)



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, assiste razão à Reclamante.



    Preliminarmente, com relação à alegação de suposto descabimento da Reclamação por ausência esgotamento das vias recursais, registro que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto ao cabimento da Reclamação quando esta tem por único fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral, o que não se verifica na hipótese em análise.



    Ultrapassado esse ponto, verifica-se que na sentença foi reconhecido o vínculo empregatício no período de 01/04/2019 a 08/05/2022, a despeito do contrato de prestação de serviços firmado entre a ora Reclamante e a empresa individual constituída pela ora Beneficiária. Confira-se (eDoc. 13):



    “MÔNICA SOUZA ALBANO LADEIRA, devidamente qualificada nos autos, propôs reclamação trabalhista contra PETLOVE SAÚDE LTDA e PORTO SEGURO – SEGURO SAÚDE S/A, expondo que foi admitida em 01/04/2019, sendo registrada apenas em 09/05/2022, na função de médica veterinária, mediante último salário de R$ 4.791,29, sendo dispensada de forma imotivada no dia 24/08/2022.



    [...]



    Alega a reclamante que foi admitida pela 1ª reclamada em 01/04 /2019, sendo registrada apenas em 09/05/2022. 



    Requer reconhecimento do período sem registro, na função de médica veterinária, mediante salário mensal médio de R$ 4.791,29, além da anotação da CTPS e recebimento das verbas consectárias. 



    Defende-se a reclamada, negando o preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego no período anterior a 08/05/2022, aduzindo que a prestação se deu de forma autônoma. 



    [...]



    No presente caso, restou comprovado que a reclamante prestava serviço de forma pessoal à reclamada, conforme afirmado pela própria testemunha da reclamada ouvida nos autos 1001716-38.2022.5.02.0052 (Id. 18c600a – fl. 141 do PDF) ao afirmar: 



    [...]



    No caso dos autos, não há controvérsias de que a obreira era remunerada, sendo acostado aos autos as notas fiscais do respectivo período conforme Id. 9d03a3e e seguintes. 



    Assim, resta demonstrado a existência do requisito da onerosidade.



    [...]



    Assim, considerando a prestação de serviços da reclamante enquanto médica veterinária e sendo a prestação do serviço habitual, entendo como comprovado o requisito da não eventualidade. 



    [...]



    Com efeito, tem-se que o conjunto probatório produzido nos autos foi convincente no sentido da existência do vínculo de emprego entre as partes, haja vista que a autora prestava serviços de forma pessoal, não eventual, onerosa e subordinada.



    Ante o exposto e os limites do pedido inicial, julgo procedente o pedido para reconhecer que o vínculo de emprego entre reclamante e 1ª reclamada teve início em 01/04/2019, exercendo a função de médica veterinária.”



    Ao fazê-lo, o Juízo reclamado não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



     
“[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” 




    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



     
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.’ 
2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 1001294-13.2023.5.02.0025) em relação ao período de 01/04/2019 a 08/05/2022.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente